Tribunal: TJDFT
Processo: 0704497-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LAD), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. BUSCA EM QUARTO DE HOTEL. LEGALIDADE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OPERAÇÃO “S4” DEFLAGRADA PELA PCDF. ACUSADOS QUE TRANSPORTAVAM DROGAS ENTRE O ESTADO DE GOIÁS E O DISTRITO FEDERAL E AS GUARDAVAM, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO, EM QUARTOS DE HOTÉIS EM REGIÃO ADMINISTRATIVA DO DF. FARTA PROVA ORAL. MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO NOS ENDEREÇOS DOS ACUSADOS. LAUDOS QUÍMICO, PAPILOSCÓPICO E DOCUMENTOSCÓPICO. APREENSÃO DE MAIS DE 28 QUILOS DE DROGAS NA HABITAÇÃO INDIVIDUAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. A) RÉ THAIS. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (ART. 42 DA LAD). 2a FASE. REINCIDÊNCIA. 3a FASE. AUMENTO PELO TRÁFICO INTERESTADUAL (ART. 40, V, DA LEI 11343/06). B) RÉU THYAGO. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES E NOTA NEGATIVA DO VETOR NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. 2a FASE. REINCIDÊNCIA. 3a FASE. AUMENTO PELO TRÁFICO INTERESTADUAL. PENAS DEFINITIVAS MANTIDAS. REGIME FECHADO. RÉUS REINCIDENTES E QUANTUM DE REPRIMENDA CORPORAL ESTABELECIDO EM SENTENÇA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GRATUIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO DESPROVIDO.
1. A entrada na habitação individual deu-se por motivos legítimos, qual seja, ocorrência de vazamento de água a afetar a estrutura do próprio estabelecimento, bem como de reclamações de outros hóspedes sobre esta mesma circunstância. Infrutíferas as tentativas de contato com o locador, o funcionário responsável adentrou no quarto e, na oportunidade, logrou descobrir, de modo fortuito, drogas no interior do roupeiro, o que ensejou a justa causa e legitimou a ação policial.
2. A fundada suspeita para a busca pessoal encontra sustentação em fatos objetivamente aferíveis, sendo dever funcional dos policiais proceder à veracidade da notitia criminis relatada pelo funcionário do hotel, procedendo à busca domiciliar.
3. O crime de tráfico de drogas, nas modalidades “ter em depósito” e “guardar” dentre outros verbos nucleares, tem caráter permanente; logo autorizada está a busca domiciliar, ainda que sem consentimento do morador ou determinação judicial, consoante disposto no art. 5o, XI, da CRFB.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico interestadual, de associação para o tráfico e de uso de documento falso, pela investigação da PCDF “Operação S4”, pelos laudos químico, documentoscópico e papiloscópico, pelos autos de apresentação e apreensão, bem como pela farta prova oral e diligências realizadas no curso da investigação, não há falar em absolvição por ausência de provas ou por aplicação do princípio do in dubio pro reo.
5. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
6. Correta a incidência da causa de aumento referente ao tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei n. 11.343/06), porquanto os réus deslocavam-se do Estado de Goiás para difundir o entorpecente no Distrito Federal, principalmente na região administrativa de Águas Claras/DF, onde alugavam quartos de hotel para manipular e distribuir as drogas, utilizando-se, ainda, de documento falso para registro no estabelecimento.
7. Os acusados tinham guardados, em habitação individual de hotel, mais de 28 (vinte e oito) quilos de maconha e “haxixe”, tendo ocorrido suas prisões após prévia investigação da PCDF (Operação S4), em inquérito policial que monitorou os carros, a movimentação e os endereços dos apelantes e apurou que a dupla, de forma estável e permanente, associou-se para praticar o tráfico interestadual de drogas.
8. Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, ou para balizar circunstância judicial (1a fase dosimétrica) ou modular a fração de diminuição do privilégio (3a fase dosimétrica), reservada a discricionariedade do Magistrado Sentenciante para a fase de sua utilização. Tratando-se de quantidade expressiva de entorpecente, mesmo se tratando de baixo potencial lesivo, possível a exasperação da pena-base.
9. Mantém-se o regime prisional inicial fechado aos réus, tendo em vista a reincidência e o quantum de reprimenda corporal estabelecido, bem como a vedação ao sursis da pena e à substituição da pena corporal por restritiva de direitos, a teor do disposto nos arts. 33, § 2o, alínea “a”, 44, inciso I e 77, caput, todos do Código Penal.
10. Não se concede o direito de apelar em liberdade se os réus responderam presos à ação penal, foram sentenciados ao cumprimento de pena em regime fechado e são reincidentes, a revelar a legalidade das prisões para a garantia da ordem pública.
11.“Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.” Inteligência da Súmula 26 deste TJDFT.
12. Compete ao Juízo da Execução Penal a análise da detração referente ao tempo em que o acusado restou provisoriamente segregado, consoante se depreende do art. 66, inciso III, ‘c’, da LEP.
13. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, apelo desprovido.